Tribunal: TJMT
Processo: 0010369-50.2000.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010369-50.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (APELANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA - CPF: 777.092.091-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA - CPF: 313.081.551-15 (APELADO), CALDEIRA & PEREIRA LTDA - CNPJ: 36.938.512/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO – ADMISSIBILIDADE – PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE – OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Como a prescrição é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecê-la e decretá-la de ofício.

II -
Não há de se falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado a intimação da exequente, ora apelante, para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA - EPP.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no 10369-50.2000.8.11
.
0041, manejada em face
de
ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA
e
CALDEIRA & PEREIRA LTDA
.
, reconheceu a prescrição intercorrente dos títulos objeto da presente ação, e, em consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 75726964), a exequente, ora apelante, sustenta que a prescrição, sendo de ordem patrimonial, é renunciável e que, por isso mesmo, somente pode ser alegada pela parte que dela vier a se aproveitar, razão pela qual é vedado ao juiz conhecê-la de ofício.

Ainda, aponta que, a teor do artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz não pode proferir decisão que afete o interesse das partes sem prévia manifestação das mesmas.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 84379959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a prescrição intercorrente dos títulos e extinguir esta Ação de Cumprimento de Sentença de no 10369-50.2000.8.11
.
0041, manejada em face
de
ALEXANDRE AUGUSTO PEREIRA e CALDEIRA & PEREIRA LTDA
.
em face de
FCM FOMENTO DE CRÉDITO MERCANTIL LTDA – EPP.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que a prescrição, sendo de ordem patrimonial, é renunciável e que, por isso mesmo, somente pode ser alegada pela parte que dela vier a se aproveitar, razão pela qual é vedado ao juiz conhecê-la de ofício.

Não assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, como a prescrição é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecê-la e decretá-la de ofício.

Acerca da matéria, vejamos o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“20. Prescrição. Decretação de ofício. O regime jurídico da prescrição (o que é, quais os prazos, quando se interrompe ou se suspende etc.) é dado pelo CC. Seu reconhecimento em juízo, vale dizer, em processo ou procedimento judicial, é regulado pelo CPC. A prescrição é sempre de ordem patrimonial e o juiz deve pronunciá-la de ofício, mesmo não tendo sido repetida no CPC a regra do CPC/1973 219 § 5.o. Isto porque o CPC 240 § 2.o prevê que, se a citação não for providenciada em dez dias contados do despacho que a determinar, a prescrição será considerada não interrompida e será instaurada litispendência na data da propositura da ação. V. CC 210 e 211; CDC 26 e 27; coment. CPC 487 II.”

(...).

“29. Decadência e prescrição. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação condenatória, terá sempre cunho patrimonial e, portanto, sujeita à extinção por meio de prazo prescricional, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação constitutiva, com prazo de exercício previsto expressamente em lei, esse prazo de extinção é de decadência, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Assim, o juiz poderá decretar, de ofício, a decadência e a prescrição.

(Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 3. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 725 e 726)”.

Nesse sentido, o precedente deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRAZO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

Não existe prazo para que o devedor se oponha à execução, admitindo a Exceção de Pré-executiva a qualquer tempo justamente por envolver questionamento de matéria de ordem pública.

É de três anos o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Executiva de Cédula de Produto Rural, conforme previsto no artigo 70 do Decreto Lei n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), artigo 60 do Decreto Lei n° 167/67 e artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil de 2002.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a prescrição do título somente opera se estiver caracterizada a desídia do credor em impulsionar o feito e, ainda assim, se este tiver sido intimado para manifestar-se nos autos, antes de decretar a prescrição, circunstância esta evidenciada nos autos.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(N.U 0134093-24.2017.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 13/12/2017)” (Grifo nosso).

Ainda, ao revés do que tenta fazer crer a exequente, ora apelante, não há de falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado sua intimação para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão supramencionada de id. 75726957:

“Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por FMC — Fomento Mercantil de Crédito LTDA em face de Alexandre Augusto Pereira e Caldeira e Pereira LTDA.

O presente feito foi distribuído em 2000, com sentença de mérito proferida à p. 41 / 43 e início da fase de cumprimento de sentença em 2001, entretanto, até o presente momento o exequente não conseguiu receber o seu crédito, sendo que o feito ficou paralisado entre 2001 (p.59) a 2008 (p.60).

Assim, intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se

manifeste sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos que embasam esta ação, visto que o feito ficou paralisado por mais de 07 anos.

Após, concluso para decisão.

Cumpra-se.”
(Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que a exequente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da executada, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021